Tribunal: TJDFT
Processo: 0704009-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704009-94.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLFO LIMONGI BANKER AGRAVADO: PAULO DE TAL, ADELSON EVANGELISTA DE SOUZA, THIAGO GONCALVES CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RODOLFO LIMONGI BANKER em face de decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo agravante em desfavor de PAULO DE TAL, ADELSON EVANGELISTA DE SOUSA e THIAGO GONÇALVES CAMPOS, considerou que o autor possui renda suficiente para arcar com o pagamento parcelado das despesas processuais. Consta da r. decisão agravada (ID 14432197 - pg 113): 3a emenda: A emenda retro não satisfaz. Pleiteia a parte os benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do § 6o do art. 98 do CPC, vislumbro ser a hipótese de conceder à requerente o parcelamento das custas processuais. Nada obstante as alegações de que o autor possui gastos mensais relevantes (ID 52457614, fl. 85), verifico que o autor efetuou transferência bancária da quantia de R$45.041,26, ao requerido (ID 47334480, fl.79), bem como possuía, em novembro de 2019, saldo em conta poupança no valor de R$6.623,56 (ID 52458047, fl. 89), o que demonstra que o autor possui renda suficiente para arcar com o pagamento parcelado das despesas processuais. Dessa forma, defiro ao autor o parcelamento das custas processuais, que poderá ocorrer em quatro parcelas, devendo promover o recolhimento da primeira parcela neste momento e as demais a cada trinta dias , sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). Ressalto que a emissão de guias para o pagamento parcelado das custas iniciais incumbe à Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais, situada no Fórum de Brasília (Bloco A), devendo a parte autora diligenciar nesse sentido. O recorrente objetiva o reconhecimento de que não tem condições econômicas para arcar com as custas e despesas processuais. Afirma que, embora tenha realizado a transferência bancária da quantia de R$ 45.041,26 (quarenta e cinco mil, quarenta e um reais e vinte e seis centavos) ao requerido e possuísse, em novembro de 2019, saldo em conta poupança no valor de R$ 6.623,56 (seis mil, seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), não dispõe de renda mensal suficiente, pois eram economias, as quais não devem ser utilizadas para fins de aferição da necessidade de gratuidade de justiça. Alega que diversos dispêndios, tais como CAESB (R$ 59,00), telefone (R$ 47,99), CEB (R$ 162,02), cartão de crédito CARREFOUR (R$ 435,03), fatura Banco do Brasil (R$ 1.046,12), financiamento (R$ 620,83), entre outras despesas básicas para sobrevivência, o oneram demasiadamente. Sustenta ser a hipossuficiência presumida para pessoas com salário inferior a dez salários mínimos e não ser impeditivo o patrocínio por advogado particular, devendo prevalecer a declaração de carência. É o relato do essencial. Pretende o agravante a obtenção de liminar e posterior reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por não estarem atendidos os pressupostos do art. 98 do Código de Processo Civil. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos, verifico que o agravante reivindica os benefícios da gratuidade de justiça anexando comprovante dos gastos mensais alegados, nos quais consta, por exemplo, no mês de fevereiro/2019, fatura de cartão de crédito Carrefour/Mastercard no valor de R$ 473,67 (quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos) e Visa no valor de R$ 1.310,26 (mil, trezentos e dez reais e vinte e seis centavos) – ID 14432197 - pgs 19/20. Em agosto/2019, a fatura Mastercard totalizou R$ 1.030,30 (mil e trinta reais e trinta centavos) e Visa, R$ 1.409,61 (mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e um centavos) – ID 14432197 - pgs 93/94. Observo, também, que, na segunda oportunidade de emenda à inicial, a douta Magistrada determinou carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda e extratos bancários. A cópia do relatório do IR não foi apresentado e os comprovantes do banco não são totalmente legíveis, pois há vários cortes (ID 14432197 - p 86). Destaca-se, ainda, que o processo originário cuida de cobrança do valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), transferidos em março de 2019 ao segundo requerido, relativos à compra, à vista, de uma Caminhonete S10, ano e modelo 2013/2014. Além disso, saliente-se que a quantia superior a seis mil reais encontrada em poupança datava de novembro de 2019, ou seja, após o agravante ter sido vítima do estelionato na aquisição do veículo. No caso, analisando a renda da pessoa física, a fim de averiguar a alegada hipossuficiência financeira, é inconteste que as provas demonstram que o padrão de gastos do recorrente não coaduna com situação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, máxime de modo parcelado, como fixado na decisão recorrida. Ademais, inexiste na legislação de regência hipótese de concessão da gratuidade em razão de comprometimento da renda com as despesas ordinárias de subsistência. Assim, em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão do vindicado benefício, o indeferimento do pleito é medida impositiva. No mesmo sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. PRESUNÇÃO RELATIVA ILIDIDA. 1. A declaração de hipossuficiência, para concessão da justiça gratuita, goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o do CPC. 2. A celebração de contrato de financiamento para aquisição de veículo em data posterior à demissão do agravante, é capaz de tornar duvidosa sua hipossuficiência econômica. 3. Verifica-se nos autos a presença de elementos que evidenciam capacidade financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, sem acarretar prejuízos ao próprio sustento e ao de sua família. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1228203, 07210180620198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. Garantir o direito de acesso ao Poder Judiciário não é dar gratuidade de justiça às classes econômicas média e alta. 2. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados e involuntários, que comprometam sobremaneira o orçamento familiar e que impeçam o custeio das despesas do processo impede o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1133935, 07143314720188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/10/2018, Publicado no DJE: 06/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ressalte-se que, embora o § 3o do art. 99 do CPC tenha estabelecido a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal disposição normativa possui caráter relativo. e não impede o indeferimento do pedido de gratuidade, quando a parte, mantendo padrão superior à miserabilidade, não comprova a impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo. Por tais fundamentos, indefiro a liminar e fixo o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas do preparo recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador